Tribunal: TJDFT
Processo: 0736049-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0736049-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: HOSPITAL ANCHIETA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela Ré Quallity Pró Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda em face da r. decisão (ID 244783585, na origem) que, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada por Hospital Anchieta Ltda, indeferiu a prova pericial contábil. Nas razões recursais (ID 75557881), alega, em síntese, que o rol do art. 1.015 do CPC/15 é de taxatividade mitigada, razão pela qual se admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria no recurso de apelação, conforme Tema n° 988 do c. STJ. Sustenta que não é possível aguardar o exame da questão em sede de Apelação porque a Agravante perderá o direito de produzir a prova e terá o direito constitucional à ampla defesa sonegado, sobretudo por ser a perícia contábil imprescindível para a comprovação dos fatos alegados na inicial. O presente recurso, contudo, não ultrapassa a barreira da admissibilidade, pois, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, não cabe agravo de instrumento contra decisão que trata de produção de provas. Confiram-se, a propósito, arestos deste eg. Tribunal: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVAS. HIPÓTESE NÃO CONTIDA NO ART. 1.015 DO CPC/15. ROL TAXATIVO. TAXATIVIDADE MITIGADA. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/2015 restringiu o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Assim, a princípio, não é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre indeferimento de produção de prova pericial. 2. Embora o Tema 988 do STJ tenha firmado orientação no sentido da taxatividade mitigada do agravo de instrumento, tal mitigação somente é aplicável às situações que não podem aguardar rediscussão futura em eventual apelação, admitindo, pois, a interposição de agravo de instrumento apenas quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. O Agravo de Instrumento é cabível nas hipóteses expressamente elencadas no art. 1.015 do CPC/15, e, não constatada urgência que imponha o exame da questão via agravo de instrumento, não há fundamento para o conhecimento do agravo de instrumento. 4. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1839523, 07022895320238079000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/4/2024, publicado no DJE: 11/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA DISPENSÁVEL. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. TEMA 988 DO STJ. URGÊNCIA. INEXISTENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. DECISÃO DE INADIMISSIBILIDADE. MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática qual não conheceu do segundo agravo de instrumento, por ser manifestamente inadmissível. A decisão saneadora de indeferimento de prova oral dispensável não desafia agravo de instrumento, acrescido de o recolhimento do preparo resultar na preclusão lógica da concessão da gratuidade de justiça, por ser ato incompatível. (...) 4. Enfim, não sendo a decisão saneadora suscetível de impugnação pela via deste recurso (art. 1.015 do CPC), possuindo rito específico de impugnação (art. 357, §1o, do CPC), acrescido de indeferimento da prova oral considerada desnecessária constituir poder instrutório do juízo (art. 370 do CPC), inexistindo urgência ou justificativa para reformar do indeferimento (Tema 998/STJ), bem como havendo eventual insuficiência probatória, a matéria poderá ser suscitada em sede de apelação ou contrarrazões. Deve ser mantida a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento. 5. Agravo interno não provido. (Acórdão 1928140, 0728619-87.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no DJe: 14/10/2024.) (grifou-se) “PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL E PROVA EMPRESTADA. ART. 1.015 DO CPC. NÃO MITIGAÇÃO. URGÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. NÃO CONHECIMENTO. SÍNDICO. ATOS PRATICADOS NO EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA SUBJETIVA. ILEGIMITIDADE PASSIVA. RECONHECIDA. 1. No que se refere ao indeferimento de prova testemunhal e de prova emprestada, além de a questão ventilada no recurso não estar acobertada pelas hipóteses versadas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, não se encontra configurada a urgência na apreciação da matéria, uma vez que o questionamento relativo a possível cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da produção das provas requeridas poderá ser arguido em eventual recurso de apelação interposto contra a sentença, evidenciando a hipótese de não cabimento do agravo de instrumento. (...) 4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido. (Acórdão 1892573, 0715923-19.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/07/2024, publicado no DJe: 31/07/2024.) (grifou-se) Destaque-se ser inaplicável ao caso a tese de taxatividade mitigada, firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos julgamentos do REsp 1.704.520-MT e do REsp 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Isso porque, além da possibilidade de improcedência do pedido da Autora/Agravada, se a matéria atinente à produção de prova pode ser objeto de Apelação, não está preenchido o pressuposto para mitigação do rol legal, que, segundo a Corte Superior, é a urgência decorrente da inutilidade do julgamento daquele apelo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator